Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742176-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA, LUANA MAGALHAES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Esgotamento de Diligências para Citação – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. A agravante fundamenta seu pleito no fato de ter tentado a citação das agravadas, porém as diligências restaram infrutíferas. Com efeito, a medida de arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457). No caso, entendo ter ocorrido o esgotamento dos meios para localização da parte. Com efeito, da leitura dos autos principais verifica-se ter sido determinada a citação nos endereços fornecidos na Inicial, a qual restou infrutífera. Após, o juízo de origem deferiu a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, tendo sido encontrados novos endereços, os quais foram mais uma vez diligenciados, sem a possibilidade de citação da parte. Assim, diante do esgotamento das medidas para citação da parte, cabível o deferimento do arresto neste momento processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a realização do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, através dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, até o limite do débito. Às agravadas. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator